Tribunal: TJDFT
Processo: 0715529-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715529-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO LUIS CASSIANO AGRAVADO: VICTOR FREITAS REZENDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Nulidade da Citação – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Relação de Consumo – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, por meio do qual foi afastada a alegação de nulidade da citação da empresa devedora, além de ter sido acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão do sócio devedor no polo passivo do feito. O agravante, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, para obstar o Juízo a quo de realizar quaisquer atos expropriatórios. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro a existência dos requisitos legais no caso concreto. De início, o agravante alega a nulidade de citação, porquanto realizada na pessoa do zelador do edifício onde sua empresa funcionava. Afirma ser inviável a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto. De acordo com o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, quando a empresa exercer suas atividades em condomínio edilício, tal regra aplica-se ao funcionário responsável por receber as correspondências do prédio, sendo suficiente que a correspondência esteja endereçada ao local correto. Nesse sentido (Acórdão 1268584, 07034487020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.). No caso dos autos, a citação foi realizada no local onde funcionava a empresa, cujo endereço constava no cadastro nacional de pessoa jurídica. Assim, não vislumbro, em análise sumária, qualquer irregularidade na citação da ré. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, a relação de fundo tem natureza consumerista, conforme reconhecido na Sentença exequenda. Com efeito, nas relações consumeristas, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento da sociedade com o pagamento de suas dívidas permite a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, como se lê: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Frise-se que, para a teoria menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. Para esta teoria, o escopo precípuo consiste na facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não punir o sócio por abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, veja-se posicionamento desta Oitava Turma, como se lê: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não houve, ainda, qualquer determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da ora agravante, ficando, assim, afastada a possibilidade de vir a sofrer prejuízos financeiros. Averbe-se que a própria agravante alegou que a parte executada possui imóveis, que poderão ser penhorados, o que também impedirá que seus bens sejam objeto de futura constrição judicial. 2. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais, mais precisamente aqueles dispostos no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, ou seja quando "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 4. No caso em apreço, à relação jurídica que vincula as partes demandantes submete-se às normas insculpidas no CDC, não se insurgindo a ora agravante contra esta constatação. 5. Em casos que tais, basta que a parte exequente demonstre alguma dificuldade para a satisfação de seu crédito em razão - "v.g.", a não locação de bens passíveis de penhora - para que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 6. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada, "a devedora originária contraditoriamente protesta pela realização de mais diligências pela parte credora, afirmando que não se encontra sem patrimônio ou em estado de insolvência, possuindo bens que não valores em espécie. Contudo, não indica qualquer bem para garantia do Juízo e certamente não empreendeu esforços para entrar em acordo com o exequente.". 7. Neste particular, revela-se contraditória a alegação vertida pela ora agravante, ao consignar, inicialmente, que a inexistência de bens passíveis de penhora não pode amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, ainda assim, assinalar que "foram encontrados imóveis em nome das Executadas para saldar a dívida". 8. De qualquer forma, mostra-se cabível a retirada da autonomia patrimonial da parte executada, para alcançar os bens de seus sócios, "in casu", da ora agravante, de modo a satisfazer a pretensão executiva deduzida nos autos da ação originária, tendo em vista a presença, vale reiterar, dos requisitos previstos na norma de regência (art. 28, § 5o, do CDC). 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1354429, 07134211520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados, a dificuldade em localizar tanto os bens quanto os próprios representantes da pessoa jurídica e o descaso destes para com as determinações judiciais, demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1281464, 07204825820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.) Considero, portanto, preenchidos os requisitos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, mormente diante de inúmeras tentativas constrição de bens da empresa ré. Dessa forma, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator